Tribunal: TJDFT
Processo: 0723376-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, ECONOMIA, CELERIDADE E COOPERAÇÃO.
1. A adoção de ferramentas tecnológicas que possibilitam ou proporcionam maior chance de satisfação do direito material postulado em tudo se coaduna com os critérios orientadores dos Juizados Especiais, em especial aqueles que não demandam maiores diligências por parte das serventias judiciais, a exemplo do sistema SISBAJUD.
2. A reiteração das pesquisas por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, é medida suficiente para a satisfação do crédito perseguido, sem prejuízo de outras medidas constritivas que o Juízo de primeiro grau entenda pertinentes ao caso. Precedente desta Turma: Acórdão n.o 1825018.
3. A eventual penhora no salário deve observância ao disposto no EREsp n.o 1.874.222/DF: “Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família”.
4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO para deferir a realização de consulta ao SISBAJUD com adoção da ferramenta “teimosinha” pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, a fim de satisfazer o crédito exequendo, sem prejuízo de ulterior renovação da medida, observando-se os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do EREsp n.o 1.874.222/DF. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.